Tribunal: TJSP
Processo: 1007081-48.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – pretensão fundada na inclusão da autora na SERASA por débito cuja origem desconhece – ação procedente em parte apenas para declarar a inexigibilidade do débito – apelo da autora insistindo nos danos morais – inconformismo justificado não apenas em virtude da repercussão negativa que paira sobre aquele que figura nos órgãos de proteção

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – pretensão fundada na inclusão da autora na SERASA por débito cuja origem desconhece – ação procedente em parte apenas para declarar a inexigibilidade do débito – apelo da autora insistindo nos danos morais – inconformismo justificado não apenas em virtude da repercussão negativa que paira sobre aquele que figura nos órgãos de proteção ao crédito, mas principalmente pelo e-mail que a autora recebeu do gerente do seu banco comprovando o impacto da informação desabonadora nas suas relações comerciais – indenização arbitrada em R$10.000,00 - correção monetária desde o arbitramento (Súm. 362/STJ) e juros moratórios a partir da negativação (Súm. 54/STJ) – sentença reformada – demanda procedente em parte – recurso provido.*